Tribunal: TJES
Processo: 0031137-41.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031137-41.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: CIA SIDERURGICA SANTA BARBARA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação cautelar preparatória, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo cautelar sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

4. No caso concreto, a autora ajuizou a ação cautelar visando suspender a exigibilidade de crédito tributário, mesmo estando irregular perante o Fisco, sendo a medida extinta após o julgamento de improcedência da ação anulatória principal.

5. Diante desse contexto, e considerando que a parte autora deu ensejo à propositura da demanda, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme estabelecido pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

________________________

Tese de julgamento
: Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto, a condenação em honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, sendo imputada à parte que deu causa à instauração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/08/2015, DJe 25/08/2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/11/2018, DJe 16/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 679.939/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031137-41.2014.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CIA SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA

RELATORA: DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SAN
TO
contra a r. sentença de fls. 102/103, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação cautelar preparatória
ajuizada por
CIA SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e deixou de condenar as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em razões de fls. 104/110, o ente estadual aduz, em síntese, que
“(...
)
havendo a perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito, tal como ocorreu nestes autos, o ônus do pagamento de honorários advocatícios deverá ser suportado por aquele que deu causa à instauração do processo”.

Sem contrarrazões, vide certidão de fl. 111.

Na espécie, a
CIA SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA
ajuizou a presente “ação cautelar preparatória” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
IPAJM
, aduzindo, em síntese, que firmou Regime Especial REOA nr. 017/2013, que a autoriza a utilização do “Controle de Retirada de Materiais/Produto” como substituto às notas fiscais, para acobertar as operações com minérios de ferro adquirido via comboio ferroviário.

Segue narrando que, como o regime especial encontra-se próximo de seu vencimento, requereu junto à Secretaria da Receita Estadual a sua prorrogação pelo período de um ano, contudo
“(...) neste interregno, a autora teve inscrita em dívida ativa, através da CDA 3725/2014 (...), o crédito tributário que foi objeto de impugnação administrativa em face do AI 204885-2, no valor de R$ 69.039,32”.

Sustenta que o lançamento do imposto, apesar de ter sido mantido pelo CERF, é indevido, razão pela qual pretende propor ação ordinária de anulação do lançamento fiscal, a fim de pugnar pela decretação da insubsistência do crédito tributário exigido, pelo cancelamento da inscrição em dívida ativa e da própria CDA gerada.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a medida cautelar, pugnando pela
“(...
) suspensão dos efeitos da exigibilidade do crédito tributário relativo ao AI 2048851-2”
, e, via de consequência, da CDA nº 3725/2014, até o julgamento da ação principal.

Em sede de contestação, o ente estadual afirmou que a pretensão autoral não se justifica, na medida em que possui oito situações de irregularidades fiscais, o que resultaria no indeferimento de plano dos pedidos de concessão ou de renovação dos regimes especiais de tributação.

Com o término da instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, a qual, como dito, julgou extinto o processo, sem análise do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, sob o seguinte fundamento:

“Na presente data proferi Sentença de Mérito nos autos da ação principal em apenso (Processo nº 000047-16.2018.8.08.0024) julgando improcedente o pedido inicial.

Sendo assim, considerando que o acessório segue o principal, não há mais interesse jurídico na cautelar, por perda de objeto (...).

(...)

Portanto, considerando que a finalidade da medida cautelar é garantir o resultado do processo principal, não há como tramitar a cautelar com o fim do processo principal, impondo-se sua extinção”.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não houve condenação de nenhuma das partes.

Foi justamente com relação a essa questão que foi interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Como se verifica, a questão debatida nesta instância recursal versa unicamente sobre a condenação da recorrida/autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É imperioso rememorar que a fixação de honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, pois não se sujeita ao instituto da preclusão.

A regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil encontra sucedâneo no princípio da sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Todavia, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que demandam a observação do princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

“Princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(...)”.

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

A título exemplificativo, destacam-se os seguintes precedentes da aludida Corte Superior:

(...) 2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido,
a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)
(grifei)

___________________

(...) 2.
Segundo o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1645771/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017)
(grifei)

___________________

[...]. 4.
Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Assim, ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em face da perda do interesse processual, cabível a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 679.939/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
(grifei)

Firmada tal baliza, verifica-se, sem maiores dificuldades, que a parte autora deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que se encontrava irregular perante o Fisco e pretendia a suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo da CDA nº 3725/2014 para, além de questioná-lo, pleitear a renovação de Regime Especial anteriormente estabelecido.

Repisa-se que o presente expediente cautelar foi extinto em razão do julgamento da ação anulatória de nº 0001047-16.2015.8.08.0024, no bojo da qual, inclusive, a pretensão da recorrida foi julgada improcedente.

Sendo assim, em observância ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte autora, ora recorrida.

A título exemplificativo, cita-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDO RECURSO. TUTELA CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO INCIDENTES. I. Caso em exame1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação parcial de ato administrativo e julgou extinto o processo cautelar, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte apelante interpôs dois recursos de apelação, sendo conhecido apenas o primeiro, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) é possível a interposição de mais de um recurso de apelação contra a mesma sentença; e (II) se houve sucumbência recíproca na distribuição dos honorários advocatícios diante da extinção da cautelar. III. Razões De Decidir (...) 4.
Quanto à distribuição dos honorários, a sentença foi correta ao imputar à parte autora o ônus das custas e honorários, conforme o princípio da causalidade
, não havendo sucumbência recíproca. lV. Dispositivo e tese5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão implica o não conhecimento do recurso subsequente, em razão da preclusão consumativa. 2.
A Fazenda Pública não é responsável pelos honorários sucumbenciais em ação cautelar movida no interesse exclusivo do contribuinte.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.042 e 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.415.388/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/8/2024; STJ, RCD no AREsp nº 2.480.776/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/8/2024.

(TJGO; AC 5188909-92.2019.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior; DJEGO 14/11/2024)
(grifei)

_______________

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO DA GIA NÃO APRECIADA.
Necessidade de ingressar com ação cautelar de sustação de protesto e com ação anulatória de débito fiscal, diante da desídia da Fazenda. Princípio da causalidade. Responsabilidade da Fazenda pelo ônus da sucumbência.
Caso em que a Fazenda corrigiu os erros e acolheu os novos valores apresentados. Perda do objeto da demanda. Extinção do feito. Hipótese em que bastava alterar a CDA, recalculando os valores. CDA válida. Autora que efetuou o depósito do valor devido. Impossibilidade de protesto desse valor. Valor correto fixado a título de honorários advocatícios. Recursos improvidos.

(TJSP; AC 1002396-70.2016.8.26.0066; Ac. 13167747; Barretos; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida; Julg. 26/11/2019; rep. DJESP 16/12/2019; Pág. 2127)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO FISCAL. Ação cautelar visando certidão positva com efeitos de negativa através da garantia do crédito tributário. Ação anulatória em apenso.
Adesão ao programa de anistia e parcelamento. Lei nº 5.647/2010. Débito integralmente quitado.
Renúncia das ações. Sentença de extinção na forma do artigo 487, III, c, do CPC. Condenação do contribuinte ao pagamento de honorários. Apelo do autor.
O autor manifestou desistência tendo em vista ter liquidado os débitos através do programa de anistia e parcelamento instituído pelo governo do estado através da Lei nº 5.647/2010.
O estado réu não se opôs ao pedido. A sentença homologou a renúncia e julgou extintas as ações cautelar e anulatória, na forma do artigo 487, III, c, do código de processo civil, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.
A ação cautelar não se destina a discutir o mérito do crédito tributário de modo que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para se verificar a possibilidade da condenação em honorários, no caso específico da ação cautelar proposta com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário através do oferecimento de garantia ou do depósito, deve ser verificada a ocorrência, ou não, de resistência da fazenda púbica. Assim, somente se o fisco oferecer resistência à pretensão autoral e contestar a ação é que o processo se torna litigioso e gera sucumbência, o que ocorreu nesta demanda. Diante da expressa renúncia do autor correta a sentença que o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
Apelo conhecido e desprovido.

(TJRJ; APL 0156172-50.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 03/12/2020; Pág. 488)
(grifei)

Assim, adotando-se o princípio da causalidade, carece de reforma a r. sentença, devendo a recorrida ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do ente estadual, observando-se o grau de zelo do procurador, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa – a qual, inclusive, tramita desde o ano de 2014 –, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE PROVIMENTO,

reformando
a r. sentença,
e condenar a
CIA SIDERÚRGICA SANTA BÁRBARA
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.